Tribunal: TJDFT
Processo: 0720208-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720208-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALARICO OTTONI RAMOS VERANO, IVANA BRANDAO MACHADO, VERANO EDITORA &amp; COMUNICACAO LTDA - ME DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 193224485, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ALARICO OTTONI RAMOS VERANO, IVANA BRANDAO MACHADO e VERANO EDITORA &amp; COMUNICACAO LTDA – ME, que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos devedores via sistema CNIB. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na execução origiária, não há o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora